Tribunal: TJDFT
Processo: 0739396-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE VALOR DE ASTREINTES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Permitir a aplicação de juros de mora sobre o valor da multa, que por si só constitui sanção por descumprimento, seria penalizar duplamente o devedor pela mora em cumprir a ordem judicial, configurando-se bis in idem.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.